Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. UNIAO BRASIL não trouxe aos autos o comprovante de preparo concomitante à apelação interposta. Assim, faculto a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46